Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. EMPRESAS DE FACHADA. GRUPO ECONÔMICO. REITERAÇÃO DE CONDUTA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo M. P. D. F. T. contra decisão que deferiu parcialmente medidas cautelares de busca e apreensão, sequestro de bens, indisponibilidade de ativos e quebra de sigilo, no âmbito de investigação sobre crimes contra a ordem tributária, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
2. A investigação apura esquema de sonegação fiscal envolvendo empresas fictícias (“noteiras”) no Distrito Federal, com emissão fraudulenta de notas fiscais e uso de interpostas pessoas (“laranjas”), beneficiando empresas sediadas em outro Estado da Federação.
3. O prejuízo estimado ao erário distrital é de R$ 126.360.622,16, com indícios de atuação coordenada entre pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo econômico investigado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível a extensão das medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático aos demais investigados e empresas envolvidas; e (ii) definir se há elementos suficientes para decretação de medidas cautelares de sequestro de bens e indisponibilidade de ativos dos investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A medida de busca e apreensão é essencial para obtenção de documentos, registros contábeis e dispositivos eletrônicos que comprovem a participação no esquema de ocultação patrimonial, evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
6. O sequestro de bens é medida cautelar adequada e necessária para evitar a perpetuação das condutas e o locupletamento ilícito dos investigados, além de assegurar o ressarcimento futuro ao erário, especialmente diante da habitualidade das condutas e da complexidade do esquema de fraude fiscal.
7. A prática reiterada de crimes contra a ordem tributária, com uso de empresas de fachada e movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade declarada, justifica a adoção das medidas assecuratórias e probatórias.
8. A confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas, o uso compartilhado de IPs, veículos e procurações, e a ausência de justificativas econômicas plausíveis evidenciam a interdependência entre os investigados e a necessidade de abordagem conjunta.
9. A análise integrada dos elementos demonstra que as empresas e pessoas físicas envolvidas, mesmo aquelas não beneficiárias diretas dos créditos fiscais distritais, atuam em conluio com o grupo principal, sendo favorecidas indiretamente pelas práticas irregulares.
10. Constituído o crédito tributário, torna-se possível a persecução penal e a execução fiscal, o que não torna prescindível a medida assecuratória, já que sem ela não há garantia de que serão encontrados bens e valores para quitar a dívida, o que pode resultar na frustração do crédito tributário, apesar da formalização do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.